Tribunal: TJDFT
Processo: 0003838-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003838-54.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ODENIR DO ESPIRITO SANTO ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, em razão da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se é necessária a intimação da parte antes de se declarar a prescrição; (ii) analisar se o pedido de diligência interrompe o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas por não se encontrar bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. 4. A atuação efetiva do exequente em encontrar bens do devedor não torna a obrigação imprescritível. 5. Necessária a intimação das partes a respeito da fluência, ou não, do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. Atendido o requisito da intimação das partes a respeito da fluência, ou não, do prazo prescricional, há o atendimento do que prevê o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, apto a afastar qualquer nulidade, assim como de confirmar o decurso da prescrição intercorrente”. A parte recorrente aponta violação aos artigos 921, § 4o, do Código de Processo Civil, e 206-A, do Código Civil, suscitando a nulidade da decisão colegiada, por negativa de prestação jurisdicional. Defende que não deve incidir a prescrição intercorrente no presente caso, pois o feito foi impulsionado com adoção de diversas medidas para a constrição dos bens do ora recorrido. Prossegue defendendo que a citação do devedor interrompeu o prazo prescricional e que não transcorreu às inteiras. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, § 4o, do Código de Processo Civil, e 206-A, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: as partes foram regularmente intimadas, em atendimento ao que prevê a Norma Processual. Portanto, nenhuma irregularidade a ser reconhecida e em nada influenciou no reconhecimento da prescrição (...) De mais a mais, apesar de a parte apelante afirmar que tem atuado, o tempo todo, para encontrar bens passíveis de adimplir a dívida, não há que se falar em tornar a obrigação imprescritível. Nesse passo, a atuação ativa da parte exequente/apelante não é suficiente para afastar a prescrição, sobretudo se o reconhecimento da prescrição é aplicável e adequado à espécie na forma descrita na sentença (ID 70050433). Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029